Tribunal: STF
Processo: ARE 1507786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS — Empresa autuada por suposta infração por ausência de pagamento de ICMS decorrente de erro na aplicação de alíquota de imposto — Pretensão de anular o débito fiscal — Descabimento — Art. 52, § 2º, do Decreto Estadual de nº 45.490/2000, vigente à época dos fatos - “Operação interna” caracterizada, já que as mercadorias foram retiradas pelos próprios consumidores finais no território de origem — Sentença de procedência em parte mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O pleito consiste na declaração de inexigibilidade do auto de infração e imposição de multa de nº 4.147.082-5, no valor de R$ 68.529,75 (fls. 76/80), especificamente quanto ao item III (fls. 77). [...]



    3. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 55.071,65 (cinqüenta e cinco mil, setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), referente aos meses indicados no demonstrativo 4 anexo, por emitir as notas fiscais relacionadas no mesmo demonstrativo, referentes a operações tributadas, com erro na aplicação alíquota do imposto.



    As mencionadas notas fiscais referem-se a saídas interestaduais de mercadorias tributadas com destino a consumidores finais, não contribuintes do imposto, conforme a própria classificação das operações constante nas notas fiscais (CFOP 6108-venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte). Os destinatários das mercadorias são empresas de construção civil, conforme se comprova pelos documentos juntados. Entretanto, o contribuinte aplicou a alíquota de 12% (doze por cento) em vez da alíquota de 18% (dezoito por cento), a ser aplicada, conforme o artigo 52,§3°do RICMS (Dec. 45.490/00). [...]



    O cerne da questão diz respeito se a operação será considerada interna, devendo ser aplicada a alíquota interna do Estado de São Paulo, quando o consumidor final não contribuinte do ICMS retirar, por sua conta e ordem, no estabelecimento do fornecedor, mercadorias adquiridas neste Estado. [...]



    Cumpre anotar que a autuação aponta infração ao art. 52, § 3º do RICMS/SP, assim ementado e vigente à época dos fatos: [...]



    Assim, como destacou a FESP, com razão, “nos termos da legislação paulista, o critério que define uma operação como interestadual, nos casos em que o destinatário não seja contribuinte do ICMS, é o fato de a entrega da mercadoria ser realizada ao consumidor final pelo remetente, ou por sua conta e ordem, em Estado diverso daquele de origem. Nas situações em que a tradição da mercadoria para o consumidor final não contribuinte do ICMS seja realizada no Estado de São Paulo por contribuinte paulista, a operação é interna, nos termos do § 3º do artigo 52 do RICMS/2000. Sendo assim, na hipótese de consumidor final não contribuinte do ICMS adquirir mercadorias neste Estado de São Paulo, sendo a mercadoria retirada no estabelecimento do fornecedor (Consulente) utilizando veículo próprio ou por conta e ordem do adquirente (cláusula FOB), a operação é considerada presencial e, portanto, interna. Logo, não será devido o diferencial de alíquotas a outra Unidade Federada, de acordo com a legislação paulista.”. [...]



    As mercadorias foram retiradas pelas próprias adquirentes mediante (“Dados do Transporte Modalidade do Frete 0 Contratação do Frete por Conta do Destinatário”), a configurar, portanto, operação interna, tal como fundamentado no auto de infração e ratificado em julgamento de Recurso de Ofício (fls. 1295/1297).



    Nesse ponto, necessário mencionar que a reforma decorreu não em virtude da aplicação inadvertida de alíquota relativa à “operação interestadual”, como sustenta a autora também em juízo, mas, na verdade, por se tratar de “operação interna” já que, como dito, as mercadorias foram retiradas pelos próprios consumidores finais no território de origem.



    Como sabido, para o adequado recolhimento do tributo, caberia a autora, contribuinte, identificar a modalidade da operação considerando o local em que ocorreria a tradição da mercadoria, tal como explanado na consulta tributária citada acima



    Entretanto, agiu de forma diversa, ao aplicar “alíquota de 12% (doze por cento) em vez da alíquota de 18% (dezoito por cento)” a todas as transações comerciais autuadas.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente